Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ACERTO DE FÉRIAS. VALORES RECEBIDOS A MAIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 STJ. CÁLCULOS COMPLEXOS. BOA-FÉ. CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ firmou no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.769.306 - Tema 1.009 - a tese de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo - operacional ou de cálculo -, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 1.1. Os arts. 120 e seguintes da Lei Complementar no 840/2011 devem ser interpretados a luz da tese fixada pelo STJ, de modo a possibilitar a comprovação de boa-fé do servidor público.
2. No caso concreto, após se aposentar, a servidora pública recebeu carta da Gerência de Pagamento informando que, apesar de constar informações sobre o desconto de férias na LPA no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos, o desconto não foi efetivado no pagamento, tendo a servidora recebido o valor bruto da LPA; desse modo, após alteração dos acertos de décimo terceiro e da LPA em razão do reconhecimento de abono de permanência, foi apontada a existência de valores a devolver por recebimento de férias a maior.
3. Tratando-se de erro de cálculo impossível de ser constatado – sobretudo considerando que os cálculos de valores devidos quando da aposentadoria são complexos, o que é demonstrado no próprio ofício em que informada a revisão –, tem-se por comprovada a boa-fé objetiva da servidora pública, isentando-a do dever de devolução da quantia recebida a maior por erro da própria Administração. Nesse sentido: Acórdão 1839132.
4. Recurso Inominado CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Recorrente/vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.